Tribunal: TJMT
Processo: 1007062-24.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007062-24.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Aquisição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REGINA BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 616.644.131-20 (APELANTE), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), MARIELLE BARBOSA DE BRITO - CPF: 043.331.291-25 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 09.304.427/0001-58 (APELADO), REINALDO OLIVEIRA SIVELLI - CPF: 309.592.858-06 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (APELADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO POR SEGURO PRESTAMISTA C/C RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO – SEGURO PRESTAMISTA NÃO CONTRATADO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO DEVIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não comprovada a existência do seguro prestamista contratado junto ao financiamento do veículo, descabido o pedido de quitação do financiamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por REGINA BARBOSA OLIVEIRA, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Declaratória de Quitação por Seguro Prestamista c/c Ressarcimento de Valor Pago n.o 1007062-24.2019.8.11.0003,
julgou

improcedente
a ação.

Por fim, condenou a autora\apelante em custas, bem como em honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica suspensa, eis que beneficiária da AJG (id. 23215344).

Irresignada, a recorrente aduz que:

- ao contrário do aduzido pelo Juízo
a quo
, a apelante produziu provas para comprovar o alegado, eis que juntou o Contrato de Compra e Venda (id. 21266481 e id. 21266483), o qual contém a respectiva cláusula que prevê o seguro prestamista;

- após a assinatura do contrato entabulado entre as partes, este passou a surtir efeitos, de modo que o
de cujus
e a apelante passaram a cumprir com as obrigações do contrato;

- fora acrescida taxa administrativa de R$20,00 (vinte) reais mensais nas parcelas do contrato firmado entre as partes, oriunda da contratação de seguro prestamista, sendo que os contratantes efetuavam o efetivo pagamento mensalmente;

- desde o momento em que as partes adquiriram o imóvel, por meio do contrato de compra e venda, estes já se encontravam segurados, nos termos do item “c” da cláusula primeira do referido instrumento;

- o seguro previsto na cláusula supra exposta, prevê as condições acerca da utilização do mesmo, sendo elas: riscos de morte e invalidez permanente e danos físicos ao imóvel;

- o
de cujus
, (esposo da apelante) veio a óbito na data de 10/01/2016, conforme se faz prova pela certidão de óbito anexa ao id. 21266476, sendo que até a data de seu falecimento havia efetuado o pagamento da quantia de R$2.478,95 (dois mil, quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos) referente ao contrato objeto da lide;

- após ao falecimento do
de cujus
a apelante continuou cumprindo com as obrigações do contrato, ou seja, continuou adimplindo as parcelas mensais do mesmo;

- em razão da existência de cláusula de seguro prestamista, não haveria a necessidade de continuar efetuando o pagamento das parcelas vencidas após a morte do contratante, pois cabível ao caso em concreto a quitação do referido contrato.

Desse modo requer o provimento do recurso, para reformar a r. sentença proferida, para que seja determinado à apelada o imediato pagamento do prêmio do seguro prestamista, conforme contido no Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel, com a quitação do imóvel situado no Loteamento Jardim do Parque II, quadra 10, lote 23, e a consequente restituição da quantia paga pela apelante após o falecimento do
de cujus.

Sem preparo, face a recorrente estar agraciada pela assistência judiciária.

Contrarrazões no id. 101188816. Sem preliminar

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Em sua exordial, a autora\apelante alegou que:

- seu cônjuge firmou em 01/07/2015 o “Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária e outras Avenças Jurídicas” (“Contrato de Financiamento”) com a corré BRDU SPE Vermont Ltda. (“SPE Vermont”), cujo objeto é aquisição do Lote 23 da Quadra 10 do Loteamento denominado “Jardim do Parque II”;

- em 10/01/2016, após seu falecimento, continuou por conta própria arcando com os valores estabelecidos no Contrato de Financiamento, tendo dispendido o montante de R$12.577,30 (doze mil, quinhentos e setenta e sete reais e trinta centavos).

Nesse contexto, alegou a existência e contratação de seguro prestamista, requerendo, em razão disso, a quitação do saldo devedor do Contrato de Financiamento, bem como a restituição dos valores pagos após o falecimento de seu marido.

Pois bem.

A autora\apelante afirma a existência de seguro prestamista, com base na cláusula primeira alínea “c” do Compromisso de Venda e Compra (id. 101188756), que traz em seu bojo a seguinte redação:

Cláusula Primeira

(...)

Por meio do presente instrumento, as partes formalizam um conjunto de contratos coligados, tendo por objeto uma compra e venda de imóvel, por financiamento imobiliário e alienação fiduciária em garantia, de acordo com as regras do Sistema de financiamento, instituído pela Lei no 9.514 de 20.11.97, e demais legislações aplicáveis, sendo firmado, portanto, sob os seguintes pressupostos:

(...)

c) a viabilização jurídica e econômico-financeira da cessão do crédito e sua respectiva securitização
decorrerá
,
se ocorrer
, da rigorosa observância das condições contratuais definidas na citada lei 9.514/97, a saber:

(...)

c.3)
contratação de seguro prestamista
, n
o caso de eventual securitização
, na qual, desde já, estabelece-se a cobrança de taxa para contratação do aludido seguro (risco de morte e invalidez permanente e danos físicos ao imóvel), acrescida à taxa de R$20,00 (vinte reais) mensais;

(...)

Entretanto, da análise dos documentos ao analisarmos o Compromisso de Venda e Compra, juntamente com o demonstrativo de pagamentos juntados pela autora\apelante, nota-se duas situações:
1a-)
a cláusula que trata do seguro, possui natureza jurídica eminentemente acidental (art. 121 e seguintes do CC -
condição, termo e encargo
), sendo que o elemento
condição
é o acontecimento futuro e incerto, e que dependia da eficácia ou ocorrência do negócio jurídico, no caso, a securitização do crédito,
fato que não ocorreu
;
2a-)
não houve acréscimo de valor nas parcelas, bem como, cobrança da taxa de R$20,00 (vinte reais) mencionada na cláusula acima (extrato de pagamentos de id. 101188756), o que traz a certeza que o
seguro prestamista não foi contratado\efetivado
pelo marido da autora.

Dessa feita, não merece reforma a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Ficam majorados os honorários inicialmente fixados, de 10%, para 15% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, verba cuja exigibilidade fica suspensa, face o disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiária da assistência judiciária (id. 23215344).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021